Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-57.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da reparatória extrapatrimonial – relação negocial não demonstrada – cobrança indevida – imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória arbitrada em R$7.000,00 (sete mil reais) – sentença reformada – recurso provido.